Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702061-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: OLDENIR DE ALMEIDA FILHO IMPETRANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DESPACHO O presente habeas corpus foi impetrado no dia 27/01/2025. O pedido liminar foi indeferido e o feito encontrava-se em pauta de julgamento. Ocorre, no entanto, que, em consulta aos autos principais (processo no 0709360-06.2024.8.07.0001), verifico que o paciente foi beneficiado por do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 210.857/DF (referente ao HC no 0752038-39, distribuído em 05/12/2024). Por meio da r. decisão, proferida em 09/02/2025, a prisão preventiva do paciente foi substituída pela prisão domiciliar. Sendo assim, intime-se o impetrante para se manifestar sobre o interesse no presente habeas corpus, enfatizando que a medida obtida na Corte Superior diz respeito ao writ manejado anteriormente e que se encontra, atualmente, suspenso (HC 0752038-39). Brasília/DF, 14 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora